Tribunal: TJDFT
Processo: 0707550-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707550-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: CLEONICE SANTOS REIS REQUERIDO: VIA ENGENHARIA S. A. D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEONICE SANTOS REIS tendo por objeto a r. sentença (ID 150779598) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos da habilitação de crédito no 0703656-04.2023.8.07.0015. Na origem, CLEONICE SANTOS REIS ajuizou habilitação de crédito trabalhista nos autos da Recuperação Judicial no 0718798-87.2019.8.07.0015. Alegou que, como credora, já se encontra devidamente habilitada na lista de credores (ID 41845777 - Pág. 66 da RecJud no 0718798-87.2019.8.07.0015) e que não se tratava de impugnação ao crédito apresentado no quadro geral de credores, pois os créditos teriam sido apurados na seara trabalhista desse modo, não haveria possibilidade de apresentar impugnação aos cálculos da recuperanda no prazo estipulado pelo art. 8o da LREF, ou seja, em 10 dias. Nada obstante essa justificativa, o ilustre Juízo a quo declarou a intempestividade da impugnação, julgou extinto o feito sem análise do mérito e indeferiu liminarmente a petição inicial com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, I e VI, do CPC. Sua Excelência, o d. sentenciante assim declarou: “A relação de credores referida no artigo 7o, § 2o, da Lei 11.101/05 foi publicada no dia 19/03/2020. Logo, há muito já transcorreu o decêndio para a apresentação de impugnações a tal relação de credores” (ID 150779598). Inconformada, a autora interpõe o presente recurso. Em suas razões recusais (ID 44226822), a agravante rememora que ajuizou Reclamação Trabalhista autuada sob o número 001141-74.2019.5.10.0005, em trâmite na 5a Vara do Trabalho de Brasília – DF, com trânsito em julgado em 03/09/2021 e certidão de crédito no valor de R$13.247,47 (treze mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos). Argumenta que se trata de crédito advindo de ação trabalhista, não havendo possibilidade temporal de impugnar tais valores, e porque se cuida de crédito ilíquido. Pontua que apesar do prazo de 10 dias para impugnação da lista de credores, previsto no 8o da Lei n.o 11.101/2005, encontrava-se, ao tempo, impossibilitada de exercer seu direito, uma vez que a certidão de crédito trabalhista apenas foi expedida poucos dias antes do ajuizamento da demanda. Ressalta que “a agravada reconheceu o crédito de natureza trabalhista da credora, ora apelante, em sua lista de credores apresentada na inicial em 08/08/2019. Deste modo, como a ação no juízo trabalhista fora ajuizada em 05/12/2019, em nada alterou para a recuperanda, pois, a mesma já estava ciente das demandas as quais figura no polo passivo, portanto, as correções advindas de decisão judicial eram previsíveis.” Requer o reconhecimento da tempestividade e liquidez do crédito trabalhista, bem como sua habilitação no processo no 0718798-87.2019.8.07.0015 em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. É o necessário. Em outros pedidos semelhantes, sempre se ouviu o administrador judicial de empresas do grupo econômico Via Engenharia e o Ministério Público. Por exemplo, confira-se o ID 149538527, o ID 139570533 e o ID 145905765, ambos da RecJud no 0718798-87.2019.8.07.0015. Logo, determino o cadastramento do administrador, Dr. ABDON CARLOS RIBEIRO JORDÃO, OAB/DF No 14.811 (vide ID 102945932 da RecJud no 0718798-87.2019.8.07.0015), como parte interessada, com sua posterior intimação para se manifestar a respeito do pedido recursal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator